Tribunal: TJSP
Processo: 1523318-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Possuir artefato explosivo ou incendiário (artigo 16, §1o, inciso III, da Lei no 10.826/03) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Dosimetria da pena – Necessário o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a fixação de regime inicial semiaberto – Readequação da reprimenda – Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação – Possuir artefato explosivo ou incendiário (artigo 16, §1o, inciso III, da Lei no 10.826/03) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Dosimetria da pena – Necessário o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a fixação de regime inicial semiaberto – Readequação da reprimenda – Recurso parcialmente provido.